Tribunal: TJPA
Processo: 0013842-38.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013842-38.2015.8.14.0040

APELANTE: MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

FURTO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABUSO DE CONFIANÇA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. FUNCIONÁRIA DO LAR.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposta por MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pela prática do disposto no art. 155, §4º, inciso II do CPB.

Noticia a peça acusatória que a denunciada, aproveitando-se da condição de funcionária da residência da vítima, teria subtraído dois cordões de ouro, além de dois anéis da sogra da vítima.

Foi denunciada e condenada nas sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso II do CPB (furto qualificado pelo abuso de confiança).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a exclusão da qualificadora do abuso de confiança.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade e autoria do delito sobejaram comprovadas nos autos diante Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Apresentação, Auto de Entrega e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial as declarações seguras das vítimas, que relataram, minuciosamente o fato delituoso.

A vítima Delma Kelly Resende de Lima, narrou em juízo:

“(...) que a acusada prestava serviços de limpeza; que em março de 2014, notou que dois cordões de ouro haviam sumido; que posteriormente viu um dos objetos com uma das netas da acusada; que trabalha na mesma escola que a neta da acusada estuda; que perguntou a criança sobre a joia; que a criança disse que a sua avó havia lhe dado(...) que conversou com a acusada e esta lhe devolveu os dois cordões, mas sem os pingentes e que um deles estava com a quantidade de ouro diminuída porque havia sido cortado (...)”

De igual modo, a vítima Soleni Maria da Silva informou em juízo que a acusada havia feito uma diária em sua residência, que ocorreu por indicação de Delma (sua nora) e que após a prestação de serviço, notou o desaparecimento de dois anéis de ouro, que posteriormente, um foi encontrado em posse da neta da acusada, que teria dado de presente a uma de suas professoras, a sra. Katia.

Corroborou a testemunha de acusação Katia Aparecida de Almeida, que confirmou em juízo que ganhou da neta da acusada um anel de ouro, tendo descoberto que pertencia à sogra de uma outra professora que também trabalhava do colégio.

Como observado, existem nos autos provas firmes e cristalinas de materialidade e autoria, o que impossibilita o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora do abuso de confiança, a mesma deve ser afastada, haja vista, que ficou comprovado na marcha processual, especialmente, nos depoimentos das vítimas que a apelante era funcionária do lar e exercia o trabalho na residência das vítimas.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem entendido que: [...] A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito e que a "res" furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que não se verifica "in casu" [...] Recorte retirado da ementa do julgado: Acórdão n.814102, 20120310189477APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/08/2014, Publicado no DJE: 27/08/2014. Pág. 219.

No presente caso, as vítimas deixaram claro, tanto em sede policial, quanto em Juízo, que mantinham uma relação de confiança, de lealdade em deixar sua casa aos cuidados da imputada, sob sua responsabilidade e zelo no momento em que àquela estava exercendo sua função. Logo, não deve prosperar os argumentos da defesa de que é descabido a qualificadora do abuso de confiança.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, tudo em conformidade com o bem lançado parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/08/2022